Tribunal: TJES
Processo: 0005196-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005196-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANE SILVA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005196-11.2022.8.08.0024

APELANTES: GEOVANE SILVA MARTINS, NILSON OLIVEIRA DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA IDÔNEA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Nilson Oliveira de Souza Filho e Geovane Silva Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que os condenou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII c/c art. 14, II, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, do ECA), impondo-lhes penas superiores a 25 anos de reclusão.

A defesa requereu a anulação do julgamento pelo Júri, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução das penas impostas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) saber se a dosimetria das penas foi devidamente fundamentada, à luz dos critérios do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir

A decisão do Júri encontra amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência. A soberania dos veredictos impede a revisão do mérito se houver suporte probatório mínimo.

A versão acolhida pelo Júri é verossímil e apoiada em elementos concretos, como apreensões de armas, munições, drogas e radiocomunicadores, além da atuação coordenada dos agentes, incluindo a presença de adolescente.

Contudo, a sentença agravou as penas com base em fundamentos genéricos, especialmente quanto à culpabilidade, personalidade e motivos, em desacordo com o Tema 1077 do STJ.

Houve bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência. A revisão da dosimetria impôs a exclusão das majorações infundadas e a fixação de penas dentro da legalidade estrita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar as penas, fixando-as em 19 anos e 6 meses de reclusão para Geovane Silva Martins e 18 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão para Nilson Oliveira de Souza Filho.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Conselho de Sentença, quando amparada em prova minimamente idônea, não pode ser anulada por suposta contrariedade às provas dos autos. 2. A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a duplicidade na valoração de circunstâncias já consideradas para fins de reincidência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 59; 61, I e II, “b”; 69; 121, § 2º, V e VII; 288; CPP, art. 593, III, “d”; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STJ, REsp 1.887.511, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.11.2021 (Tema 1077/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005196-11.2022.8.08.0024

APELANTES: GEOVANE SILVA MARTINS, NILSON OLIVEIRA DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NILSON OLIVEIRA DE SOUZA FILHO e GEOVANE SILVA MARTINS em face da sentença (ID 11613305) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos V e VII, em que figuram como vítimas Haroldo Prucoli Rosa e Alvaro Barcelos Buzin, c/c art. 14, inciso II, e art. 288, todos do Código Penal; e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (vítima: Vitor Hugo Albino de Souza), impondo a GEOVANE a pena de
26
(vinte e seis) anos,
04
(quatro) meses e
20
(vinte) dias de
reclusão, em regime inicial fechado,
e 10 (dez) dias-multa
; e impondo a NILSON a pena de
25
(vinte e cinco) anos,
02
(dois) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais apresentadas (id 11348410), a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, apontando ausência de comprovação da autoria delitiva, especialmente quanto à conduta de GEOVANE SILVA MARTINS, para quem não se teria demonstrado que portava ou utilizava arma de fogo no momento dos fatos.

Aduz, ainda, que os elementos colhidos na instrução não foram suficientes para embasar a condenação, sustentando que os jurados acolheram versão dissociada das provas dos autos. Ao final, requer a anulação da sentença com a submissão dos apelantes a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas impostas, ao argumento de excesso na dosimetria e ausência de fundamentação idônea para o agravamento das penas-base.

Em contrarrazões (id 11613323), o representante do Ministério Público de primeiro grau defende o conhecimento do recurso, mas requer seu desprovimento. Argumenta que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente nos depoimentos das vítimas e nas provas documentais, havendo, portanto, versão plausível e devidamente acolhida pelos jurados, não sendo possível afirmar que a decisão tenha sido manifestamente contrária às provas.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer no qual manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...
) Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 09:30h, na escadaria Antônio Pereira Paiva, bairro Tabuazeiro, nesta Comarca, os denunciados GEOVANE SILVA MARTINS e NILSON OLIVEIRA DE SOUZA FILHO, juntamente com o adolescente VITOR HUGO ALBINO DE SOUZA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas HAROLDO PRUCOLI ROSA, ALVARO BARCELOS BUZIN, RANER RODRIGUES FADINI e TIAGO RAUTA, não as atingindo crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, e 288, todos do Código Penal, e 244-B, §2º, do ECA. por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram se esquivar dos disparos e revidar a injusta agressão, também se utilizando de arma de fogo.

Segundo consta nos autos, as vítimas HAROLDO PRUCOLI ROSA, ALVARO BARCELOS BUZIN, RANER RODRIGUES FADINI e TIAGO RAUTA são Policiais Militares, e no dia dos fatos realizavam patrulhamento no Bairro Tabuazeiro, após serem informados de que o denunciado GEOVANI, foragido do sistema prisional, estaria no local conhecido como “Morro do Macaco”, em atividade de traficância.

Narra-se que durante o patrulhamento, as vítimas HAROLDO PRUCOLI ROSA, ALVARO BARCELOS BUZIN, RANER RODRIGUES FADINI e TIAGO RAUTA avistaram os denunciados, juntamente com o adolescente VITOR HUGO ALBINO DE SOUZA, portando armas de fogo.

Revelam os autos que após dar voz de abordagem aos criminosos, os denunciados e o adolescente efetuaram, com a intenção de matar, disparos de arma de fogo na direção dos referidos Policiais Militares.

Imediatamente, os Policiais HAROLDO PRUCOLI ROSA e ALVARO BARCELOS BUZIN revidaram a injusta agressão, defendendo a si e a sua equipe, efetuando disparos de arma de fogo contra o grupo dos denunciados, fazendo com que não fossem atingidos.

Em seguida, o denunciado NILSON, baleado, rendeu-se, tendo sido apreendido com ele UM “KIT RONI” COM UMA PISTOLA GLOCK 17 GEN 4, CALIBRE 9MM, ENCAIXADA, COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO, 01 CARREGADOR DE PISTOLA COM CAPACIDADE PARA 31 MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM, 01 CARREGADOR DE PITOLA COM CAPACIDADE PARA 17 MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM, 20 MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM, 03 MUNIÇÕES CALIBRE 762, UMA MUNIÇÃO DE CALIBRE 9MM DEFLAGRADA, A QUANTIA DE 170,00 REAIS EM ESPÉCIE 01 RÁDIO COMUNICADOR, vide auto de apreensão de fls. 21/23.

Por outro lado, o denunciado GEOVANI e o adolescente VITOR HUGO empreenderam fuga, dispensando em local incerto suas armas de fogo que portavam ilegalmente, mas foram perseguidos, encontrados e presos pelos agentes da lei. Com GEOVANI foram apreendidos 72 PINOS DE COCAÍNA, 21 PINOS DE HAXIXE, 08 FRASCOS DE “LOLÓ”, ALÉM DE 124,00 REAIS EM ESPÉCIE, conforme auto de apreensão de fls. 21/23 e laudo de química forense de fls. 184.

Com o adolescente VITOR HUGO foram apreendidos 16 PINOS DE COCAÍNA, 88 PINOS DE CRACK, ALÉM DE 47,00 REAIS EM ESPÉCIE, conforme auto de apreensão de fls. 21/23 e laudo de química forense de fls. 184.

Conforme restou narrado, as tentativas de homicídio contra os Policiais Militares foram praticadas para assegurar a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições, que já estavam com os denunciados com finalidade diversa do crime de homicídio praticado.

Os homicídios tentados foram cometidos pelos denunciados contra os agentes descritos no art. 144 da Constituição Federal, no exercício das suas funções, caracterizando a qualificadora descrita no inciso VII, do § 2º do art. 121 do Código Penal.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade do Morro do Macaco, nesta Capital, considerando as circunstâncias da prisão, com grande quantidade de drogas, arma, munições e apetrechos para o tráfico, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Registra-se, por fim, que os DENUNCIADOS, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator VITOR HUGO ALBINO DE SOUZA (à época com 15 anos de idade), corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.[...]”

A defesa sustenta que a condenação dos apelantes foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, sejam eles depoimentos ou documentos produzidos em inquérito policial, não se resumindo a prova da autoria o reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“
manifestamente contrária à prova dos autos
”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário,
ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos
. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos,
verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova
, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação dos apelantes, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, sustentada pela acusação, através dos depoimentos produzidos
durante todo o Julgamento
pelo Tribunal do J
ú
ri.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

Segundo apurado, os agentes da lei, em patrulhamento na localidade conhecida como “Morro do Macaco”, no Bairro Tabuazeiro, receberam informação de que GEOVANE, foragido do sistema prisional, estaria armado e envolvido com tráfico. Durante a incursão, avistaram o grupo com armas de fogo, ocasião em que, após verbalização da abordagem, os agentes foram
alvejados com diversos disparos
, conforme relatos firmes e coerentes dos próprios policiais em juízo.

No enfrentamento, NILSON foi alvejado e preso em flagrante, portando arma de grosso calibre, kit RONI, munições e rádio comunicador. GEOVANE e o menor empreenderam fuga, sendo capturados logo após, com drogas, dinheiro e objetos relacionados ao tráfico.

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se coesos e harmônicos, descrevendo, com clareza, que os réus estavam armados, juntamente com o adolescente, e iniciaram injustificado ataque armado tão logo perceberam a aproximação da guarnição policial.

O próprio teor das apreensões realizadas — armas de fogo de uso restrito, munições, rádios comunicadores, além de expressiva quantidade de entorpecentes — confirma que os agentes mantinham-se em contexto de traficância organizada, sendo inequívoca a existência de vínculo associativo com estabilidade e permanência, o que legitima a condenação pelo delito previsto no artigo 288, do Código Penal.

Houve, portanto, o
reconhecimento da estabilidade e permanência do vínculo associativo
, amparado pela divisão de funções do grupo, armamento apreendido, rádio comunicador, tentativa de fuga coordenada e evidências de domínio territorial típico de facções atuantes em comunidades carentes.

Ademais, a presença do adolescente armado, atuando de maneira sincronizada com os adultos, reforça a caracterização do crime de corrupção de menores, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente por força da Súmula 500, segundo a qual a consumação do delito independe de prova da efetiva corrupção moral do menor.

Assim, ao contrário, os elementos coligidos convergem, de maneira sólida, no sentido da autoria e materialidade dos delitos imputados aos apelantes, não subsistindo qualquer desconexão lógica entre o juízo popular e o conjunto fático-probatório.

Passa-se, pois, à análise da dosimetria das penas, ponto em que assiste parcial razão à defesa, reclamando o provimento do apelo, tão somente, para modulação das reprimendas impostas.

Ao realizar a dosimetria dos crimes, observo que o magistrado valorou negativamente: culpabilidade, antecedentes (em relação a GEOVANE), conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Todavia, tal majoração mostrou-se excessiva em face da ausência de motivação idônea quanto à culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos.

Salienta-se o entendimento consolidado no Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
."

O julgador, ao valorar negativamente tais vetores, valeu-se de expressões genéricas, sem ancorá-las em elementos concretos dos autos.

Ademais, ao utilizar condenação anterior para fundamentar negativamente os antecedentes, incorreu em bis in idem, uma vez que a mesma foi considerada para fins de reincidência.

Assim, reputam-se válidas, na primeira fase da dosimetria, apenas as
circunstâncias do crime
, estas, sim, dotadas de substrato fático idôneo, porquanto o delito foi cometido em área densamente povoada, com utilização de armamento de grosso calibre e em contexto de domínio territorial típico de facção criminosa.

Procedo, portanto, à reforma das dosimetrias:

Apelante GEOVANE - Homicídio Tentado – vítima Haroldo Prucoli Rosa:

Na primeira fase, valorada negativamente 01 circunstância judicial (circunstâncias do crime), utiliza-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada (12 a 30 anos), obtém-se a pena-base de 14 anos e 3 meses.

Na segunda fase, incidem duas agravantes: reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a de assegurar a impunidade de outro crime (art. 61, II, "b", do Código Penal), com incremento proporcional de 1/6 para cada, alcançando-se 19 anos.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II do Código Penal), reduzo a pena em 1⁄2, restando definitivamente fixada em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Apelante GEOVANE - Homicídio Tentado – vítima
Alvaro Barcelos Buzin
:

Na primeira fase, valorada negativamente 01 circunstância judicial (circunstâncias do crime), utiliza-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada (12 a 30 anos), obtém-se a pena-base de 14 anos e 3 meses.

Na segunda fase, incidem duas agravantes: reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a de assegurar a impunidade de outro crime (art. 61, II, "b", do Código Penal), com incremento proporcional de 1/6 para cada, alcançando-se 19 anos.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II do Código Penal), reduzo a pena em 1⁄2, restando definitivamente fixada em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Apelante GEOVANE - Associação Criminosa:

Na primeira fase, todas as circunstâncias não apresentaram fundamentação idônea, apresentando argumentos genéricos para justificar o incremento da pena, razão pela qual neutralizo todas as circunstâncias e fixo a pena-base no mínimo legal – 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), com incremento proporcional de 1/6 para cada, alcançando-se
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,

Apelante GEOVANE – Corrupção de Menores -
Vítima
:
Vitor Hugo Albino de Souza
:

Na primeira fase, todas as circunstâncias não apresentaram fundamentação idônea, apresentando argumentos genéricos para justificar o incremento da pena, razão pela qual neutralizo todas as circunstâncias e fixo a pena-base no mínimo legal – 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), com incremento proporcional de 1/6 para cada, alcançando-se
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,

Em razão do concurso material previsto no art. 69, do Código Penal, realizo o somatório das penas, fixando-a definitivamente em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Apelante NILSON - Homicídio Tentado – vítima Haroldo Prucoli Rosa:

Na primeira fase, valorada negativamente 01 circunstância judicial (circunstâncias do crime), utiliza-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada (12 a 30 anos), obtém-se a pena-base de 14 anos e 3 meses.

Na segunda fase, incidem duas agravantes: reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a de assegurar a impunidade de outro crime (art. 61, II, "b", do Código Penal), bem como a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal). Deste modo, compenso a reincidência com a menoridade, exasperando a pena apenas em 1/6 em razão da subsistência da agravante do art. 61, II, "b", do Código Penal. Deste modo, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II do Código Penal), reduzo a pena em 1⁄2, restando definitivamente fixada em
08 (oito) anos e 0
3
(
três
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
.

Apelante NILSON - Homicídio Tentado – vítima
Tiago Rauta
:

Na primeira fase, valorada negativamente 01 circunstância judicial (circunstâncias do crime), utiliza-se o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada (12 a 30 anos), obtém-se a pena-base de 14 anos e 3 meses.

Na segunda fase, incidem duas agravantes: reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a de assegurar a impunidade de outro crime (art. 61, II, "b", do Código Penal), bem como a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal). Deste modo, compenso a reincidência com a menoridade, exasperando a pena apenas em 1/6 em razão da subsistência da agravante do art. 61, II, "b", do Código Penal. Deste modo, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II do Código Penal), reduzo a pena em 1⁄2, restando definitivamente fixada em
08 (oito) anos e 0
3
(
três
) meses
e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
.

Apelante NILSON - Associação Criminosa:

Na primeira fase, todas as circunstâncias não apresentaram fundamentação idônea, apresentando argumentos genéricos para justificar o incremento da pena, razão pela qual neutralizo todas as circunstâncias e fixo a pena-base no mínimo legal – 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), compenso-as, mantendo a pena em
01 (um) ano de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Apelante NILSON – Corrupção de Menores -
Vítima
:
Vitor Hugo Albino de Souza
:

Na primeira fase, todas as circunstâncias não apresentaram fundamentação idônea, apresentando argumentos genéricos para justificar o incremento da pena, razão pela qual neutralizo todas as circunstâncias e fixo a pena-base no mínimo legal – 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a atenuante da menoridade (art. 65, I, do Código Penal), compenso-as, mantendo a pena em
01 (um) ano de reclusão
, a qual fixo como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Em razão do concurso material previsto no art. 69, do Código Penal, realizo o somatório das penas, fixando-a definitivamente em
18
(
dezoito
) anos e
07
(
sete
) meses
e 14 (quatorze) dias
de reclusão
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso,
reformando a pena, fixando a reprimenda definitiva de
GEOVANE SILVA MARTINS
em
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e de
NILSON OLIVEIRA DE SOUZA FILHO
em 18
(
dezoito
) anos e
07
(
sete
) meses
e 14 (quatorze) dias
de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)